Tribunal: TCU
Processo: 030.176/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 7.300/2020-1a Câmara, que julgou irregulares as contas do responsável e o condenou em débito, solidariamente à Fundação Universidade de Brasília (FUB), na condição de sucessora da extinta Fubra/FG, em razão da inexecução parcial do objeto de Convênio, celebrado com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Edeijavá Rodrigues Lira contra o Acórdão 7300/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente acerca da presente deliberação.